Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEI 4.717/65. DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1° da Lei n. 4.717/65 expressamente dispõe a utilidade da ação popular para pleitear a anulação ou decretação de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público.

2. No caso dos autos, O interesse dos autores é nitidamente particular em garantir sua melhor posição em razão de critérios de correção alterados pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que não encontra ressonância com a finalidade legal descrita anteriormente.

3. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.